Tribunal: TJDFT
Processo: 0727510-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS ANTERIOR. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal), tendo sido impetrado habeas corpus anterior em favor da paciente, cuja ordem foi denegada.

2. Não há que se cogitar de excesso de prazo injustificado, porquanto o processo está tendo andamento normal, o feito é complexo, com dez investigados, bem como foi designada sua continuação para data próxima, inexistindo desídia do Juízo, o qual está atento ao feito.

3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.